Tribunal: TJDFT
Processo: 0717549-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. TEMA 1082/STJ. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA RESCISÃO.
1. Interesse recursal se mede pela sucumbência. Interposto recurso com vistas a reforma de parte da sentença da qual a parte não sucumbiu (revogação da gratuidade de justiça alegadamente deferida ao apelado, afastamento de condenação por danos morais que não ocorreu), nenhum interesse recursal no ponto.
2. A administradora de beneficícios, por ser parte integrante da cadeia de consumo dos planos de saúde coletivos, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute ilegalidade da rescisão contratual, mormente quando lhe é imputada diretamente falha procedimental consistente na inobservância do prazo de notificação estipulado em contrato.
3. "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida". (Tese jurídica definida no Tema 1082 pelo Superior Tribunal de Justiça).
4. Tomando como guia interpretativo a enumeração exemplificativa da natureza do tratamento médico que não pode ser descontinuado contida no inteiro teor do acórdão pelo qual julgado o Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que, apesar de relevante, o tratamento multidisciplinar para o transtorno do espectro autista mencionado em relatório médico não se ajusta à tese jurídica estabelecida em referido precedente, razão por que inaplicável ao caso dos autos.
5. Estipulado contratualmente que a rescisão unilateral e imotivada deveria ser precedida de notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias ao beneficiário do plano de saúde, a inobservância de tal regramento impõe o reconhecimento da ilegalidade da rescição contratual.
6. Recurso da ré Amil parcialmente conhecido. Recurso da ré Qualicorp conhecido. Recursos parcialmente providos.